Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718474-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELLISTON LOBATO DOS SANTOS AGRAVADO: LIVIA POSSAMAI GONCALVES ROSSI D E S P A C H O Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, CPC. Brasília, 17 de julho de 2020 12:47:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator